Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistência de omissão e/ou adoção de premissa fática equivocada, haja vista ter o acórdão recorrido apresentado fundamentos claros e expressos para considerar a nulidade da sentença recorrida. 2.1 Devidamente destacou o acórdão que o julgador de primeira instância, ao deixar de examinar e decidir quanto à pertinência e relevância da prova testemunhal requerida pelo demandante, desarrazoada tornou a assertiva estabelecida na sentença, como razão de decidir, de que ele não demonstrou sua alegada inexperiência no mercado de valores mobiliários nem a propalada prestação defeituosa de serviços de intermediação pelo descumprimento do dever de prestar informações claras e objetivas quanto aos produtos que lhe foram ofertados para investimento e suas características.
3. O mero inconformismo dos entes federados com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.